Tribunal: STF
Processo: AI 229124
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impropriedade de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Descabe transferir
ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que não
está no âmbito da própria competência.
         AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do
agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado do recurso,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.